Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715229-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LINS DO NASCIMENTO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Manoel Lins do Nascimento em face da decisão[1] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda –, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o executado/agravante não lograra comprovar que a verba sobre a qual recaíra a constrição detém natureza alimentar. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, alegara que a importância de R$ 4.237,40 (quatro mil e duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), localizada e bloqueada em sua conta bancária, deteria natureza alimentar, pois fora obtida mediante a alienação emergencial de bens móveis – tais como, sofá, geladeira e televisão –, com finalidade de quitar dívidas alusivas a aluguel, alimentação e demais obrigações de caráter pessoal e familiar. Pontuara que, por estar acometido por enfermidade que o incapacita para o labor, aufere mensalmente a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a título de benefício previdenciário fomentado pelo INSS, para honrar todos os seus compromissos, inclusive a manutenção integral de seus dois filhos menores. Argumentara, ademais, que o artigo 833, incisos IV e X, do estatuto processual, prevê a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, de modo que o Superior Tribunal de Justiça entendera que essa segurança não abrangeria somente a conta poupança, mas seria extensível aos valores mantidos em conta corrente, fundos de investimentos ou outras formas de reserva de liquidez, desde que a quantia fosse inferior a quarenta salários-mínimos e não houvesse prova de má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. Verberara que, conquanto a quantia constrita não provenha de salário, aposentadoria ou de investimentos, inquestionável sua finalidade alimentar, porquanto fora obtida mediante a alienação de bens essenciais (geladeira, sofá e televisão) para suprir despesas com moradia, alimentação e honrar outros compromissos com credores, tratando-se, portanto, de verba imprescindível para sua subsistência. Acentuara que, de acordo com a movimentação retratada nos extratos bancários que exibira, seria possível inferir que o montante bloqueado não se tratava de reserva financeira, à medida em que atestam que quando um valor era creditado havia imediatamente o consumo com obrigações correntes, e que inexistira a aquisição de bens de luxo ou gastos incompatíveis com seu padrão de vida. Pontificara, outrossim, que a decisão objurgada incorrera em manifesta inversão indevida do ônus da prova, uma vez que, demonstrado que o valor tornado indisponível era inferior ao limite legal de quarenta salários-mínimos, competiria à exequente o encargo de comprovar eventual má-fé, fraude ou desvio de finalidade do executado, e não ao devedor demonstrar que a quantia se destinaria ao seu sustento. Nessa toada, asseverara que colacionara prova documental farta e coerente apta a sustentar a natureza alimentar indireta dos valores – tais como, extratos bancários, laudo pericial de incapacidade, documentos médicos e previdenciários –, além de narrativa clara e precisa sobre a alienação emergencial de bens móveis para custeio de despesas essenciais, as quais foram desconsideradas. Ressaltara que a manutenção da quantia bloqueada, obtida por meio da alienação de bens domésticos essenciais para pagamento de despesas ordinárias, configuraria evidente violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, pois privilegiaria a satisfação patrimonial em detrimento de sua própria sobrevivência, o que seria inadmissível sob a ótica da ordem jurídica vigente. Postulara, alfim, sustentando enquadrar-se como hipossuficiente financeiramente, a gratuidade judiciária. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Manoel Lins do Nascimento em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda –, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o executado/agravante não lograra comprovar que a verba sobre a qual recaíra a constrição detém natureza alimentar. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor do agravante, consistente na penhora de quantia recolhida em conta de sua titularidade. Conforme pontuado, defendera que a quantia bloqueada ressoa impenhorável, porquanto ostenta natureza alimentar por ter sido obtida mediante a alienação de bens móveis para pagamento de despesas ordinárias, e, demais disso, sustentara que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (cinquenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária na qual recolhidos. O objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição se produzidos elementos a induzirem que o importe localizado na conta de titularidade do agravante está acobertado por alguma situação de impenhorabilidade. Pontuado o objeto do agravo, assinalo, inicialmente, que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. Consignada essa ressalva, do que sobeja possível apreender-se dos elementos colacionados aos autos, ressoa cabível a penhora dos montantes bloqueados. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa a resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[2], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que ao agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado derivara do seu labor ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que o agravante cingira-se a alegar que se trataria de verba de natureza alimentar, obtida mediante a venda de bens móveis (sofá, geladeira e televisão) para honrar suas obrigações com aluguel, alimentação e outras dívidas, sem, contudo, evidenciar a origem do numerário e, sobretudo, que destinava-se à manutenção de seu sustento ou de sua família, ou mesmo à formação de reserva de emergência. Com efeito, apresentara o agravante apenas extratos bancários[3] que demonstram uma intensa movimentação financeira, com destinação de valores para o favorecido Foggo Entertainment Ltda, ensejando a inviabilidade de apreensão de que o montante constrito corresponde a verba de natureza alimentar indispensável ao seu sustento e de sua família. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, o agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome, ou seja, não comprovara que os valores bloqueados decorrem de verba destinada ao sustento do devedor ou de sua família, ou, ainda, de que constituía reserva de emergência. Ausentes elementos a induzirem um dessas hipóteses, a constrição deve ser mantida. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Ademais, contemplo o agravante com a gratuidade de justiça que reclamara, ressalvado que o benefício restringe-se ao vertente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interstício que lhe é legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 70932813 (fls. 323/325). [2] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [3] Extratos bancários de ID 70932813 (fls. 307/314).